Tribunal: TJES
Processo: 5000977-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000977-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA AMALIA BRAHIM GUERRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MARIA AMALIA BRAHIM GUERRA
contra decisão proferida pelo Juiz Plantonista deste Tribunal de Justiça que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido referente à inclusão em folha de pagamento de 50% de pensão mensal e, alternativamente, a determinação de que o Estado devolvesse os autos a Unidade Judiciária.

Em suas razões recursais, conta a agravante que adequou o pedido de cumprimento de sentença a 50% (cinquenta por cento) do valor pretendido inicialmente, além de ter formulado novo pedido de inclusão em folha de pagamento, todavia, o processo seguiu com carga à Procuradoria do Estado sem que o referido pleito fosse apreciado.

Argumenta que os fatos acima narrados foram anteriores à suspensão do expediente presencial em razão da pandemia do novo coronavírus. E, por conta das sucessivas e necessárias prorrogações da suspensão do expediente presencial, a agravante se viu na necessidade de acionar o Juízo
a quo
através do plantão extraordinário para fazer cumprir o comando sentencial e assim poder ter o seu nome incluído em folha de pagamento do agravado.

Aduz que o pedido pendente de apreciação diz respeito à inclusão em folha de pagamento de quantia referente à condenação já transitada em julgado, sendo, ainda, verba de natureza alimentar, fatos que justificam uma atuação de urgência do Poder Judiciário, via plantão extraordinário.

Sustenta que, como os autos físicos já se encontram em poder da Procuradoria do Estado, bastaria a sua intimação por meio eletrônico para a inclusão da agravante em folha de pagamento. Após intimado, caso houvesse discordância dos valores, o Estado, poderá apresentar petição, também por meio eletrônico, arguindo excesso de execução, e indicando o valor que entende devido.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo apontou que o pedido formulado pela agravante não encontra respaldo no Ato Normativo n. 64/2020, bem como as dificuldades de se movimentar processos físicos durante o período de calamidade pública ocasionado pelo COVID-19.

Por fim, ponderou o Estado ser necessária a indicação e determinação pelo juízo do cumprimento de sentença o percentual/valor a ser cumprindo, sendo certo que tais valores ainda deverão ser objeto de validação pela contadoria da PGE/ES e encaminhamento a SEGER, evitando-se pagamentos indevidos/equivocados.

Em decisão preliminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal. (movimento 482389)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 14 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares,

Acompanho o nobre Relator.
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MARIA AMALIA BRAHIM GUERRA
contra decisão proferida pelo Juiz Plantonista deste Tribunal de Justiça que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido referente à inclusão em folha de pagamento de 50% de pensão mensal e, alternativamente, a determinação de que o Estado devolvesse os autos a Unidade Judiciária.

Em suas razões recursais, conta a agravante que adequou o pedido de cumprimento de sentença a 50% (cinquenta por cento) do valor pretendido inicialmente, além de ter formulado novo pedido de inclusão em folha de pagamento, todavia, o processo seguiu com carga à Procuradoria do Estado sem que o referido pleito fosse apreciado.

Argumenta que os fatos acima narrados foram anteriores à suspensão do expediente presencial em razão da pandemia do novo coronavírus. E, por conta das sucessivas e necessárias prorrogações da suspensão do expediente presencial, a agravante se viu na necessidade de acionar o Juízo
a quo
através do plantão extraordinário para fazer cumprir o comando sentencial e assim poder ter o seu nome incluído em folha de pagamento do agravado.

Aduz que o pedido pendente de apreciação diz respeito à inclusão em folha de pagamento de quantia referente à condenação já transitada em julgado, sendo, ainda, verba de natureza alimentar, fatos que justificam uma atuação de urgência do Poder Judiciário, via plantão extraordinário.

Sustenta que, como os autos físicos já se encontram em poder da Procuradoria do Estado, bastaria a sua intimação por meio eletrônico para a inclusão da agravante em folha de pagamento. Após intimado, caso houvesse discordância dos valores, o Estado, poderá apresentar petição, também por meio eletrônico, arguindo excesso de execução, e indicando o valor que entende devido.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo apontou que o pedido formulado pela agravante não encontra respaldo no Ato Normativo n. 64/2020, bem como as dificuldades de se movimentar processos físicos durante o período de calamidade pública ocasionado pelo COVID-19.

Por fim, ponderou o Estado ser necessária a indicação e determinação pelo juízo do cumprimento de sentença o percentual/valor a ser cumprindo, sendo certo que tais valores ainda deverão ser objeto de validação pela contadoria da PGE/ES e encaminhamento a SEGER, evitando-se pagamentos indevidos/equivocados.

Em decisão preliminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal. (movimento 482389)

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a ora agravante Sra. Maria Amalia Brahim Guerra e o falecido Sr.
Renato de Souza Guerra obtiveram, em favor de ambos, o pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) da remuneração recebida pelo seu filho à época do óbito.

Após o óbito do Sr. Renato de Souza Guerra, a agravante passou a pleitear a pensão somente em seu favor, pleito esse indeferido e mantido por esse E. Tribunal de Justiça em sede do julgamento do Agravo de Instrumento de n. 0003405-42.2020.8.08.0035.

Por essa razão, habilitou-se como herdeiro do Sr. Renato o Sr. Renan Brahim Guerra.

Posteriormente, a agravante adequou o pedido de cumprimento de sentença a 50% (cinquenta por cento) do valor pretendido inicialmente e requereu a sua inclusão em folha de pagamento. Contudo, o processo seguiu com carga à Procuradoria do Estado sem que o referido pleito fosse apreciado.

Diante desse cenário, a agravante formulou o mesmo pedido no plantão extraordinário do TJES, tendo o magistrado indeferido o pleito sob o fundamento de que o requerimento não encontra respaldo no ato normativo 64/2020 do TJES.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso sustentando que o pleito configura a hipótese taxativamente prevista no inciso VI do art.4º do Ato Normativo 64/2020 do TJES.

Pois bem.

Nos termos do art.4º, inc. VI, da Resolução nº 313/2020 do CNJ e do Ato Normativo 64/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no período de Plantão Extraordinário fica garantida a apreciação de pedidos de alvarás, justificada a sua necessidade, pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substituição de garantias e liberação de bens apreendidos, pagamento de precatórios, Requisições de Pequeno Valor – RPVs e expedição de guias de depósito.

No caso dos autos, tenho que o pedido formulado pela agravante não se enquadra na hipótese consagrada no indigitado dispositivo. Isso porque pretende a agravante a inserção em folha de pagamento de quantia ainda controversa nos autos de origem, fazendo-se necessária a análise dos autos físicos, a oitiva do Estado e do segundo interessado ativo na demanda.

Dessa forma, não se trata de simples levantamento de valor ou expedição de alvará, pois ainda se faz imperativo que o magistrado se debruce acerca da quantia efetivamente devida pelo Estado agravado, com a inclusão das que possivelmente venceram no curso da demanda.

Ademais, de acordo com o art.2º do ato normativo n. 68/2020 do TJES, continuam
suspensos durante a vigência do regime diferenciado de trabalho instituído pela Resolução n° 313, de 19 de março de 2020 do CNJ e pelo Ato Normativo TJES n° 64/2020, de 20 de março de 2020, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico (CPC, art. 313, VI), não havendo indícios de urgência capazes de justificar a movimentação de servidores durante esse período de crise sanitária para que o Estado do Espírito Santo promova a devolução dos autos.

Convém ressaltar que, embora estejam sendo tomadas medidas graduais para o retorno presencial dos magistrados, servidores públicos e estagiários do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, de acordo com o Ato Normativo n. 088/2020, os prazos processuais relativos a processo físicos continuarão suspensos até o início da fase final, que somente ocorrerá a partir do dia 28/09/2020.

Por fim, embora exista título judicial em favor da agravante, reforço a argumentação no sentido de que não vislumbro urgência sob a mera alegação de se tratar de verba alimentar, uma vez que não se verifica dos presentes autos qualquer comprovação de situação de insuficiência financeira para a mantença da agravada a justificar a movimentação de servidores públicos em período de pandemia para a remessa dos autos físicos à Vara de origem.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO - PEDIDO DE INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTADO - VALORES AINDA NÃO APURADOS - HIPÓTESE NÃO CONSAGRADA PELA RESOLUÇÃO Nº 313/2020 DO CNJ E ATO NORMATIVO 64/2020 TJES - REMESSA DE AUTOS FÍSICOS - PRAZOS SUSPENSOS - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR A MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do art.4º, inc. VI, da Resolução nº 313/2020 do CNJ e do Ato Normativo 64/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no período de Plantão Extraordinário fica garantida a apreciação de pedidos de alvarás, justificada a sua necessidade, pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substituição de garantias e liberação de bens apreendidos, pagamento de precatórios, Requisições de Pequeno Valor – RPVs e expedição de guias de depósito.

2.
O pedido formulado pela agravante não se enquadra na hipótese consagrada no indigitado dispositivo. Isso porque pretende a agravante a inserção em folha de pagamento de quantia ainda controversa nos autos de origem, fazendo-se necessária a análise dos autos físicos, a oitiva do Estado e do segundo interessado ativo na demanda. Dessa forma, não se trata de simples levantamento de valor ou expedição de alvará, pois ainda se faz imperativo que o magistrado se debruce acerca da quantia efetivamente devida pelo Estado agravado, com a inclusão das que possivelmente venceram no curso da demanda.

3.
De acordo com o art.2º do ato normativo n. 68/2020 do TJES, continuam suspensos durante a vigência do regime diferenciado de trabalho instituído pela Resolução n° 313, de 19 de março de 2020 do CNJ e pelo Ato Normativo TJES n° 64/2020, de 20 de março de 2020, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico (CPC, art. 313, VI), não havendo indícios de urgência capazes de justificar a movimentação de servidores durante esse período de crise sanitária para que o Estado do Espírito Santo promova a devolução dos autos.

4.
Embora estejam sendo tomadas medidas graduais para o retorno presencial dos magistrados, servidores públicos e estagiários do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, de acordo com o Ato Normativo n. 088/2020, os prazos processuais relativos a processo físicos continuarão suspensos até o início da fase final, que somente ocorrerá a partir do dia 28/09/2020.

5.
Embora exista título judicial em favor da agravante, reforça-se a argumentação no sentido de não se vislumbrar urgência sob a mera alegação de se tratar de verba alimentar, uma vez que não se verifica dos presentes autos qualquer comprovação de situação de insuficiência financeira para a mantença da agravada a justificar a movimentação de servidores públicos em período de pandemia para a remessa dos autos físicos à Vara de origem.

6.
R
ecurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.